Tribunal: TJDFT
Processo: 0710796-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE GUARDA E DE ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. POLO ATIVO. INÉRCIA. INDEFERIMETO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação que, consoante definição do c. STJ, “são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.513.217/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 5/11/2015).
2. A certidão de nascimento atualizada é documento indispensável à propositura da ação de dissolução de união estável, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.845.753/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020). Salienta-se que o citado documento pode ser obtido por meio eletrônico.
3. O polo ativo deve ser ocupado por aqueles que têm legitimidade para pleitear os pedidos constantes na petição inicial, pois a legitimidade é pressuposto processual que, se não observado, pode resultar no indeferimento da petição inicial (arts. 330, II, e 485, VI, do CPC). Se na ação proposta contra o apelado há pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, necessária a inclusão da suposta ex-companheira (autora) no polo ativo. A filha, menor de idade, inclusive, não tem legitimidade para essa pretensão.
4. Ao identificar que a petição inicial não foi instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação e que apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial com fundamento no art. 321, caput, do CPC.
5. Se o comando de emenda à inicial não é cumprido, revela-se escorreita a sentença que indefere a petição inicial em conformidade com os arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.